Tribunal: TJSP
Processo: 2092782-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Indeferimento do pleito de gratuidade da justiça formulado pela autora. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança do seguro DPVAT. Indeferimento do pleito de gratuidade da justiça formulado pela autora. Alegada insuficiência de recursos que não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos. Benefício legal que não pode ser transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento das custas e despesas processuais. Decisão mantida. Necessidade de recolhimento das custas judiciais, inclusive o preparo do presente recurso, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Recurso improvido, com determinação.